Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA STJ. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação constitucional contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deu provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão violou precedente jurisprudencial ao impedir que a consumidora exercesse o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC. O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece que cabe reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
4. A reclamação deve ser admitida, nos termos do art. 196, IV, e § 2o do RITJDFT, pois é embasada em precedente qualificado, consubstanciado no entendimento firmado pelo STJ, no Tema de Recursos Repetitivos 1085.
5. A análise dos autos denota a procedência do pedido, pois o STJ, no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP), reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação constitucional julgada procedente.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual que impede a revogação da autorização de débito afronta o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ e deve ser considerada abusiva.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022;
TJDFT; Acórdão 2023439, 0716991-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025; Acórdão 2024729, 0701605-91.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.